Tribunal: TJSP
Processo: 9001054-13.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001054-13.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante IVAN SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9001054-13.2019.8.26.0637
COMARCA DE TUPÃ - V.E.C.
AGRAVANTE: IVAN SOARES DOS SANTOS JÚNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.027
Trata-se de Agravo contra a decisão copiada
a fls. 24/25 (mantida à fl. 35), que indeferiu o pedido de livramento
condicional formulado em prol de IVAN SOARES DOS SANTOS
JÚNIOR.
Sustenta o agravante, em resumo, que faz
jus ao benefício, razão pela qual pede a reforma do decisum (fls.
20/28).
O recurso foi respondido (fls. 30/34).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 39/41.
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com
efeito,
IVAN
foi
processado
e
condenado por roubo qualificado, receptação, corrupção de menores e
por dirigir veículo automotor sem a devida habilitação.
Requereu
a
concessão
do
livramento
condicional, mas o Juiz da execução, acertadamente, indeferiu o pleito,
diante do teor do exame criminológico, que revelou que IVAN, em
relação aos delitos pelos quais foi condenado, os “reconhece
parcialmente, assumindo apenas um, os demais alega ter sido
forjado. Elabora reflexões com arrependimento baseado nas
consequências negativas da prisão” (sic, fl. 14).
De acordo com o artigo 83, inciso III, do
Estatuto
Repressivo,
“O
juiz
poderá
conceder
livramento
condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior
a
2
(dois)
anos,
desde
que
(...)
comprovado
comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto” (grifo
meu).
Todavia, diante da gravidade dos delitos
praticados por IVAN, bem assim da dificuldade que tem de reconhecer
o desacerto da sua conduta, é temerário colocar o postulante em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
livramento condicional, porque salta aos olhos que ele não está apto
para isso.

E, para arrematar, recordo que “O direito in
concreto à progressão de regime e ao livramento condicional não
decorre automaticamente de simples operação matemática, mas
depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(STJ- QUINTA TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator